Tribunal: STF
Processo: ARE 1563079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame A autora, portadora de paraplegia, busca compelir o Município de Angatuba a fornecer cuidadores domiciliares e fraldas geriátricas. A sentença acolheu parcialmente o pedido, concedendo apenas as fraldas geriátricas. A autora recorreu da decisão.



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Público é obrigado a fornecer cuidadores domiciliares, além de insumos de saúde, como fraldas geriátricas.



    III. Razões de Decidir 3. A necessidade de cuidador domiciliar de cunho social, não se confundindo com a prestação de serviços de saúde, como no caso do atendimento em "home care", cuja disponibilização pelo ente público pode ser admitida em casos excepcionais. 4. A jurisprudência não prevê a obrigatoriedade de fornecimento de cuidadores pelo ente público, diferenciando-os dos profissionais de saúde.



    IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O fornecimento de cuidadores domiciliares não é obrigação do Poder Público, pois tratase de serviço de cunho social, não de saúde. 2. A disponibilização de insumos de saúde, como fraldas geriátricas, pode ser obrigatória. Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.



    Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1008983-33.2016.8.26.0576, Rel. Torres de Carvalho, 10º Cámara de Direito Público, j. 20/08/2018. TJSP, Apelação Cível 1026714-42.2016.8.26.0576, Rel. José Maria Cámara Junior, 8º Cámara de Direito Público, j. 09/11/2020. TJSP, Apelação Cível 1013686-07.2021.8.26.0196, Rel. Décio Notarangeli, 9" Câmara de Direito Público, j. 26/08/2024. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente